Tribunal: TJSP
Processo: 0075176-17.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. BENEFÍCIO QUE PERSISTE AINDA QUE AUSENTE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TESE. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.